Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700737-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M&amp;F GALDINO HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela M&amp;F GALDINO HORTIFRUTI GRANJEIRO LTDA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, no PJe 0722184-59.2022.8.07.0003, Ação de Execução de Título Extrajudicial, que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A agravante afirma que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, e que no presente caso não houve comprovação do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, tratando-se apenas de mera insatisfação de êxito de buscas de bens pela agravada. Aduz que encontra-se em dificuldades financeiras desde meados de 2019/2020, com débitos, parcelamentos de tributos fiscais Federais e Estaduais, não tendo como transferir recursos ou bens aos sócios, bem como não ter recebido destes, o que demonstra da impossibilidade de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial; bem como que os serviços oferecidos pela sócia da agravante para adimplir contrato, não podem ser confundidos com patrimônio da empresa. Alega que pelos fatos e fundamentação desarrazoada da decisão agravada em considerar ser os serviços oferecidos pela sócia da agravante tidos como confusão patrimonial, plausível e relevante a concessão da antecipação da tutela pretendida, vez que presente a urgência pelo risco de dano irreparável ao parco patrimônio empresarial da Agravante. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, para reformar a decisão agravada, e no mérito que seja determinado ao Juízo de origem que proceda ao não conhecimento da desconsideração de personalidade jurídica, ao indeferimento total dos pleitos da agravada, e a condenação da agravada aos honorários advocatícios, nos termos do novo entendimento do STJ. Preparo ID 58629114. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a Execução de Título Extrajudicial deu início em agosto de 2022, sem qualquer garantia da exequente, ora agravada, em receber o valor total do crédito que lhe é devido. A decisão agravada, ID 191947864, deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada, com fundamento de que a exequente, ora agravada, logrou êxito em provar, de maneira inequívoca, a caracterização de confusão patrimonial apta a autorizar a aplicação do referido instituto, com a penhora de bens pertencentes à pessoa jurídica, já que a parte executada oferecia serviços do hortifruti como permuta do pagamento das mensalidades objeto da cobrança. O cerne da discussão cinge-se em averiguar se é cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada nos autos do pje 0722184-59.2022.8.07.0003, Ação de Execução de Título Extrajudicial, com a análise dos pressupostos legais. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões que envolvem os princípios de preservação da atividade empresarial. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito